Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-77.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000797-77.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IDEMAR LOPES - CPF: 169.467.319-72 (APELADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – O VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) ADEQUADO AO CASO CONCRETO –
QUANTUM
MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Realizada a perícia grafotécnica que concluiu pela inautenticidade da assinatura atribuída ao consumidor, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Mantem-se o
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de danos morais, pois em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000797-77.2022.8.11.0010

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

IDEMAR LOPES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por IDEMAR LOPES em face do Recorrente, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de no 203839297, determinando a restituição em dobro das parcelas descontadas, abatido o valor disponibilizado ao Autor, além de condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. Por fim, condenou a Ré/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 179084807, que embora o laudo pericial tenha concluído pela inautenticidade da assinatura aposta no contrato, outros elementos seriam capazes de comprovar a regularidade da contratação, a exemplo dos documentos apresentados por ocasião da formalização da avença e o depósito do valor, devendo ser considerado legítimo o empréstimo e os descontos realizados.

Sustenta ainda, ser indevida a restituição do valor, que teria sido descontado de modo legítimo, sobretudo em dobro, haja vista a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

Por derradeiro, sustenta que não há falar em danos morais por se tratar de contratação regular e, caso reconhecida a ilegalidade da contratação, sustenta que o montante fixado, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) seria exorbitante, motivo pelo qual requer a minoração.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 179678747.

Nas contrarrazões de id. 179084812
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023